Tribunal: STF
Processo: RE 1290992
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDOC 2, p. 28):
    “TRIBUTÁRIO. IRPF. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS GANHOS DE CAPITAL. COTAS SOCIETÁRIAS. LEI Nº 8.981/1995. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCABIMENTO.
    1. A Lei nº . 8.981/95 não autoriza a atualização monetária do custo de aquisição das cotas societárias pelo IPCA-E quando da apuração do IR incidente sobre o ganho de capital auferido em sua alienação.
    2. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação da correção monetária, em matéria fiscal, sem lei que a preveja.
    3. Não há falar na aplicação da correção monetária sobre o valor das cotas societárias da impetrante, para fins de cálculo do IR.
    4. Era dever da impetrante realizar o pagamento integral do IRPF, com acréscimo dos juros de mora, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal, o que não ocorreu na hipótese em exame: o pagamento deu-se no montante que se entendia por devido, buscando a parte impetrante discutir a base de cálculo da referida exação, o que se afigura, salvo melhor juízo, incompatível com o instituto da denúncia espontânea.”
    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta a ilegalidade do art. 8º da Instrução Normativa SRF 84/2001, por extrapolar o disposto no art. 22, II e parágrafo único, da Lei 8.981/1995, uma vez que (eDOC 2, p. 105):
    “Dita Instrução Normativa deixa de prever e, impede a atualização monetária do custo de aquisição de participações societárias para efeitos de apuração do ganho de capital, base de cálculo do Imposto de Renda, enquanto que, o art. 22 da Lei nº 8.981/1995, dispõe e autoriza, expressamente a atualização monetária, atentando, pois, contra o art. 5º, II da CF/88.” (Destaques no original)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    De plano, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Por oportuno, observe-se o que decidiu o Colegiado de origem sobre a controvérsia posta nos autos (eDOC 2, p. 24-25):
    “A Lei nº. 8.981/95, ao dispor a respeito da tributação dos ganhos de capital das pessoas físicas, prevê que:
    (…)
    A leitura do dispositivo transcrito, demonstra que, ao contrário do alegado pela impetrante, a Lei nº. 8.981/95 não autoriza a atualização monetária do custo de aquisição das cotas societárias pelo IPCA-E quando da apuração do IR incidente sobre o ganho de capital auferido em sua alienação.
    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação da correção monetária, em matéria fiscal, sem lei que a preveja. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    (…)
    Com efeito, inexiste autorização legal para a atualização monetária das cotas societárias, para fins de cálculo do imposto de renda, como pretende o impetrante.
    Além disso, a inclusão da correção monetária na base de cálculo do IRPF permaneceu, sem grandes alterações, até o advento da Lei n.º 9.249, de 1995.
    A partir da referida lei a correção monetária foi extirpada no que tange à tributação das pessoas jurídicas, nos termos de seu artigo 4º, in verbis:
    'Art. 4º Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Le i nº 7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Le i nº 8.200, de 28 de junho de 1991.'
    Assim sendo, não há falar na aplicação da correção monetária sobre o valor das cotas societárias da impetrante, para fins de cálculo do IR.
    Ressalvo ainda, por oportuno, que o disposto na Instrução Normativa SRF nº 84, de 2001, artigo 8º, vem atender à vigente Lei nº 9.249, de 1995.”
    Como se observa, inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. Com efeito, o juízo sobre a validade de ato infralegal, considerando os limites estabelecidos pela lei da qual aquela norma é derivada, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL N. 56.981/2016. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO FEDERAL REGULAMENTADORA: CONFLITO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.142.881-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.10.2019)
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Decisão agravada mediante a qual se negou seguimento à ação direta de inconstitucionalidade. Incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ato normativo de natureza secundária. Ausência de autonomia nomológica. Necessidade de análise prévia de outras normas infraconstitucionais para verificar a suposta ofensa à Constituição Federal. Ofensa reflexa. Crise de legalidade para cujo exame não se abre o controle concentrado de normas. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de não se admitir o controle concentrado de normas secundárias, editadas com o fim de regulamentar a legislação infraconstitucional pertinente, tais como a resolução analisada na ADI, pois elas não retiram seu fundamento de validade diretamente da Constituição Federal.2. No caso dos autos, não é possível verificar as supostas inconstitucionalidades dos incisos I e II do art. 9º da Resolução nº 15/2018 GS/SEED da Secretaria de Educação apenas pelo confronto desse ato normativo com a própria Constituição Federal. Para que se evidenciem tais alegações, faz-se imprescindível averiguar como as Leis Complementares estaduais nº 174/2014 e nº 103/2004 dispuseram acerca da distribuição da carga horária entre os professores da rede pública de ensino e se a resolução objurgada dispôs de modo diverso sobre o tema.3. Fazendo-se necessário esse exame, constata-se que se está diante de típica ofensa reflexa ou indireta ao texto constitucional, para cujo deslinde não se presta o controle concentrado de normas.4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 5.904/AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.05.2018)
    “ DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA URBANA. PENSÃO POR MORTE DE NATUREZA RURAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECRETO Nº 83.080/1979 E LEI COMPLEMENTAR Nº 11/1971. COMPATIBILIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.1. Situa-se no âmbito da legalidade, e não da constitucionalidade, a discussão que envolve eventual extrapolação pela norma regulamentadora em face de comando legal regulamentado. Precedentes.2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 936.557-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2016)
    “DIREITO AMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. REGULAMENTAÇÃO POR ÓRGÃO ESTATAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.01.2009.Para divergir do entendimento do Tribunal a quo seria necessário analisar se a norma regulamentadora (Resolução nº 4.107/2004) teria ou não extrapolado os limites impostos pela lei regulamentada (Lei Estadual nº 7.105/1977 e Decreto nº 29.767/1980), discussão que restringe-se ao plano da legalidade, não alcançando estatura constitucional.A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente para manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 780.456-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.08.2014)
    Nesse contexto, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o Poder Judiciário não pode arbitrar índice de atualização monetária na ausência de previsão legal. A esse respeito, confira-se a ementa dos seguintes precedentes:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento.” (RE 388.312, relator para o acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto de Renda Pessoa Física. Correção monetária da tabela. Lei nº 9.250/95. Precedente do Plenário. 1. Ao apreciar o mérito do recurso extraordinário nº 388.312, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/10/11, o Pleno da Corte entendeu que a correção da tabela progressiva do imposto de renda não afronta os princípios da proibição do confisco ou da capacidade contributiva, bem como que o Poder Judiciário não pode impor atualização monetária na ausência de previsão legal, uma vez que isso é afeto aos Poderes Executivo e Legislativo. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 385.337-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.09.2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. TABELA PROGRESSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. PODER JUDICIÁRIO. LEGISLADOR POSITIVO. 1. O Poder Judiciário não pode arbitrar índice de atualização monetária na ausência de previsão legal. Precedente: RE 388312, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, com acórdão redigido pela Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2011 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 964.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.10.2016)
    “IMPOSTO DE RENDA – PESSOA NATURAL – TABELA PROGRESSIVA – CORREÇÃO – ATUAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária, ante a ausência de previsão legal nesse sentido, da tabela progressiva do Imposto de Renda devido por pessoas naturais. Precedente: recurso extraordinário nº 388.312/MG, Pleno de minha relatoria, acórdão redigido pela ministra Cármen Lúcia, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de outubro de 2011. Ressalva da óptica pessoal. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO. Havendo interposição de recurso sob regência do Código de Processo Civil de 2015, cabível é a fixação de honorários de sucumbência recursal previstos no artigo 85, § 11, do diploma legal. MULTA - AGRAVO – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE 982.675-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.11.2016)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente